Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014122-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (EMBARGANTE), LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à ausência de fundamentação sobre a necessidade de declaração expressa de extinção da execução com menção aos arts. 485 ou 487 do CPC; (ii) à apreciação dos requisitos da fungibilidade recursal; e (iii) ao afastamento de precedente do STJ (REsp no 2.146.311/BA) sem fundamentação suficiente.

III. Razões de decidir

3. Inexistem as alegadas omissões. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza da decisão recorrida, reconhecendo que a sentença se caracteriza por seu conteúdo e efeitos, conforme art. 203, § 1o, do CPC, e não pela utilização de termos formais.

4. O julgado embargado também examinou, de modo fundamentado, os requisitos da fungibilidade recursal, concluindo pela inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, porquanto a decisão impugnada apresentava elementos inequívocos de sentença.

5. Ainda, o acórdão embargado distinguiu o caso do precedente do STJ citado no Agravo Interno (REsp no 2.146.311/BA), ante a inexistência de induzimento a erro pelo juízo a quo, o que afasta similitude fática entre os casos.

6. O embargante, em verdade, busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022).

7. Ausente caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João Batista Cavalcante da Silva
contra o v. acórdão de ID 311843399 que desproveu o Agravo Interno interposto pelo ora Agravante contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para impugnar sentença proferida no cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação e declarou a inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que põe fim à execução, ao reconhecer a inexigibilidade do título, e se incide, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece a inexistência de título executivo, possui natureza de sentença, sendo impugnável por Apelação (CPC, art. 1.009 c/c art. 203, §1o).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Ausência de dúvida objetiva, pois a própria decisão continha elementos inequívocos de que se tratava de sentença. A própria decisão recorrida continha elementos suficientes para identificá-la como sentença. Conforme destacado na decisão agravada, constou no cabeçalho do ato o termo "SENTENÇA", constou ao final a determinação de “arquivamento” e a fixação de honorários, além de ter constado no sistema PJE, na aba expedientes, o andamento processual como "Sentença".

6. Não se olvida acerca da possibilidade de conhecer do recurso quando o juízo prolator da decisão tenha induzido à interposição do recurso, no entanto, esse não é o caso dos autos. Ao contrário, o juízo a quo foi claro ao julgar os aclaratórios que o ato judicial se trata de sentença

7. Assim, não há dúvidas objetiva sobre qual o recurso cabível e à toda evidência o Agravo de Instrumento interposto se trata de erro grosseiro, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: “1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece a inexigibilidade do título executivo tem natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões que precisam ser sanadas, especificamente quanto: (i) à ausência de fundamentação adequada para afastamento da necessidade de declaração expressa de extinção da execução com referência aos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil; (ii) à não apreciação dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e, (iii) à ausência de fundamentação adequada para afastamento do precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.146.311/BA) invocado em suas razões recursais.

Sustenta que o acórdão embargado, ao afirmar que o artigo 925 do Código de Processo Civil não exige que o juiz utilize expressamente o termo "extinto" ou faça referência explícita aos artigos 485 ou 487 do referido Código Processual, incorreu em omissão por não apresentar fundamentação legal ou jurisprudencial para tal entendimento.

Argumenta que o juízo de primeiro grau, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, não declarou expressamente a extinção do processo, o que teria gerado dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, justificando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Aduz que o acórdão embargado afastou o precedente jurisprudencial do STJ por ele invocado sem a devida fundamentação, limitando-se a afirmar que se tratava de situação distinta, sem explicitar as diferenças entre os casos.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente esclarecimento das questões suscitadas.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 321759381), sustentando a inexistência de omissões no acórdão embargado, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão. Por fim, requer a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso tem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não apresentar fundamentação legal ou jurisprudencial para o entendimento de que o artigo 925 do Código de Processo Civil não exige que o juiz utilize expressamente o termo "extinto" ou faça referência explícita aos artigos 485 ou 487 do referido Código Processual.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a natureza do pronunciamento judicial é determinada pelo seu conteúdo e efeitos, e não pela utilização de expressões específicas ou referência a dispositivos legais.

A fundamentação adotada baseou-se no artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, expressamente citado no acórdão, que define sentença como "
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".

O julgado analisou o conteúdo material da decisão impugnada, concluindo que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o juízo de primeiro grau inequivocamente pôs fim à execução, caracterizando sentença nos termos do artigo 203, § 1o, do CPC.

Registra-se que o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando expressamente precedentes da referida Corte Superior (AgInt no AgInt no REsp 1461713/RS e AgInt no AREsp 891.145/MS).

Ademais, não há omissão quanto a apreciação dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, senão veja os seguintes trechos:

"(...) A respeito da possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, principal tese do recurso, a doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação do referido princípio quando presentes os seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva sobre qual o recurso adequado; (ii) inexistência de erro grosseiro; (iii) observância do prazo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno interposto em 11/05/2016, contra decisao publicada em 02/05/2016. II. Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível . Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9 .232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015 . III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel . Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1 .123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186 .022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230 .380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. IV. Quanto aos acórdãos proferidos no REsp 641 .431/RN (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004), no REsp 898.115/PE (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/05/2007) e nos EREsp 197 .857/RJ (Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 16/12/2002) (...) (STJ - AgInt no REsp: 1517815 SP 2015/0044739-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016).

Nesse passo, em que pese o argumentado, não se verifica a presença do requisito da dúvida objetiva. Isso porque, independentemente da ausência de menção expressa à extinção do processo na decisão recorrida, a natureza do pronunciamento judicial é inequívoca: ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o juízo pôs fim à execução, caracterizando sentença nos termos do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Oportuno registrar que a própria decisão recorrida continha elementos suficientes para identificá-la como sentença. Conforme destacado na decisão agravada, constou no cabeçalho do ato o termo "SENTENÇA", constou ao final a determinação de “arquivamento” e a fixação de honorários, além de ter constado no sistema PJE, na aba expedientes, o andamento processual como "Sentença".

O artigo 925 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante, estabelece que "a extinção só produz efeito quando declarada por sentença". Contudo, esse dispositivo não exige que o juiz utilize expressamente o termo "extinto" ou faça referência explícita aos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil. O que importa é a natureza do pronunciamento judicial, que no caso em análise é inequivocamente uma sentença.

Logo, a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão que põe fim à execução constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência. (...)" – sic.

De igual modo o acórdão expressamente analisou o precedente invocado pelo Agravante/Embargante (REsp no 2.146.311/BA), consignando que se "
trata de situação distinta, em que o jurisdicionado foi efetivamente induzido a erro pelo magistrado. No caso em exame, embora o juízo de origem não tenha sido explícito quanto à extinção do processo, os elementos constantes da decisão eram suficientes para identificá-la como sentença
." – sic.

Nesse contexto, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende o Embargante, é a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por outro lado, embora os aclaratórios não mereçam provimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois o Embargante, ainda que equivocadamente, busca esclarecimentos de pontos que entendeu omissos, exercendo o direito ao recurso.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025